Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-15.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação. Ato infracional análogo a roubo. Medida Socioeducativa. modificação. semiliberdade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença da Vara da Infância e da Juventude que julgou procedente a pretensão deduzida na representação para atribuir ao adolescente a prática da conduta análoga a roubo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de substituição da medida socioeducativa de liberdade assistida pela semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando a gravidade concreta do ato infracional, conduta análoga a um crime de roubo, as condições pessoais e sociais, além da ineficácia das medidas anteriormente aplicadas, evidenciam-se adequada a imposição da medida de semiliberdade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.